Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Avalista. Descontos em conta corrente. Responsabilidade solidária. Licitude dos descontos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente da agravante, realizados pelo banco agravado, em decorrência de contrato de mútuo no qual a agravante figurou como avalista.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a responsabilidade da agravante, na qualidade de avalista, pela quitação de dívidas contraídas pela devedora principal falecida e a legalidade dos descontos realizados em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário assinada pela agravante como avalista contém cláusula autorizando a instituição financeira a utilizar o saldo de qualquer conta para amortização da dívida. O aval, sendo uma garantia pessoal autônoma, mantém a responsabilidade do avalista mesmo após o falecimento do devedor principal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados. A existência de cláusula contratual específica autoriza os descontos realizados, não havendo ilicitude ou abuso.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 44; Tema 1.085 STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4.5.2016.